Tribunal: STF
Processo: HC 265346
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Fernandes Pereira em favor de Luan Paulo Ronchini Mata contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 226.038/MG, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). 



    2. No caso concreto, a conduta do agravante, que empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial, aliada às informações de inteligência sobre a utilização do imóvel e da motocicleta em esquema de tráfico de drogas na modalidade "delivery", à localização da motocicleta no local indicado e à posterior apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e materiais típicos do tráfico, configura contexto fático apto a justificar o ingresso domiciliar e a busca pessoal. 



    3. A busca pessoal foi igualmente legítima, estando amparada em fundadas suspeitas pré-existentes relacionadas à atividade criminosa em curso, não se tratando de abordagem arbitrária ou motivada por juízo subjetivo. 



    4. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, na estrutura criminosa evidenciada pelo modus operandi e pela variedade e vulto das drogas apreendidas, além da presença de adolescente na empreitada, o que demonstra periculosidade e risco à ordem pública, justificando a medida extrema. 



    5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 2, p. 196)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    Afirma que os policiais ingressaram ilegalmente no domicílio do paciente, sem autorização, em busca de evidências, em violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. (p. 5)



    Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, nem demonstra o perigo decorrente da liberdade do paciente, de modo que sua manutenção configura constrangimento ilegal. (p. 6) 



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 8) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    Decido. 



Para melhor entendimento, transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Como se vê, os agentes realizavam diligências a fim de localizar motocicletas e autores de furto, constando informações do setor de inteligência da polícia que a motocicleta Honda Sahara, placas TWZ-0F47 era utilizado no tráfico de drogas, para realizar "delivery" de entorpecentes. 



    Assim, uma vez localizada a motocicleta na garagem do imóvel situado à Rua Manoel de Freitas n. 392, os policiais decidiram pela abordagem do referido veículo quando [...] o condutor da motocicleta empreendeu fuga em alta velocidade pelas ruas do Bairro Chácara Alvorada [...] (e-STJ fl. 11), desobedecendo às ordens de parada e adotando conduta típica de quem busca evitar a fiscalização policial. Após perseguição, o veículo foi finalmente alcançado pelos policiais. O motorista era Victor Hugo Vieira e o passageiro Marco Antônio Amaral de Paula. 



    Diante da gravidade da situação, os policiais voltaram ao endereço em que localizada a motocicleta e, lá chegando, ao serem avistados, um indivíduo empreendeu fuga pelo fundo do imóvel, desobedecendo ordens de parada, até ser alcançado por parte da equipe policial, que verificou tratar-se do agravante. O restante da equipe realizou busca no imóvel, onde encontrada elevadíssima quantidade de entorpecentes, além de material empregado na embalagem e distribuição de drogas, valore em dinheiro e diversos aparelhos celulares. 



    Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a abordagem do agravante, diante de todo o contexto antes explanado, tendo o réu corrido ao avistar a viatura da polícia no local dos fatos - em que localizada motocicleta furtada, a qual era utilizada para entrega de entorpecentes -, contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso”. 



    De fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"



    Ademais, destaque-se que os agentes realizavam diligências a fim de localizar motocicletas e autores de furto, constando informações de inteligência que a motocicleta Honda Sahara, placas TWZ-0F47 era utilizado no tráfico de drogas, para realizar "delivery" de entorpecentes. Assim, localizada a motocicleta na garagem do imóvel situado à Rua Manoel de Freitas n. 392, local apontado como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes, além da fuga do agravante, foi realizada a busca domiciliar.



    Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade.



    Cabe salientar que, diferentemente do que se decidiu no AgRg no RHC 174.910 /MT (julgado este mencionado pela defesa), em que se reconheceu a nulidade da prova por ausência de diligência prévia que confirmasse denúncia anônima e por inexistência de flagrante delito no momento do ingresso, o presente caso apresenta contexto fático diverso, no qual a conduta do agravante, a tentativa de evasão ao avistar os policiais, as informações de inteligência colhidas e a confissão de terceiro apreendido no local — corroborando a presença de substâncias entorpecentes no imóvel — constituíram elementos suficientes para caracterizar fundadas razões para a medida, nos termos da jurisprudência desta Corte (grifei, eDOC. 3, p. 10).



    Colho, ainda, os seguintes trechos do acórdão do Tribunal de origem:



    Inicialmente, analisando a alegação de que os policiais violaram a residência do agente, destaco que a referida tese deve ser melhor analisada durante a instrução processual, oportunidade em que a Magistrada oficiante terá melhor oportunidade de averiguar a realidade dos fatos. 



    Entretanto, em um exame inicial, depreende-se das declarações prestadas pelos policiais militares em sede extrajudicial, que durante diligências voltadas à localização de motocicletas e autores de furto, foi identificada na garagem do imóvel situado à Rua Manoel de Freitas nº 932 uma motocicleta Honda Sahara, placas TWZ-0F47, que constava em informações de inteligência como veículo utilizado no tráfico de drogas na modalidade “delivery”, sendo o local apontado como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes. Ademais, ao tentar realizar a abordagem, o condutor do veículo evadiu-se em alta velocidade, vindo a ser posteriormente interceptado juntamente com outro indivíduo que confessou ter emprestado a motocicleta para entregas de drogas. A equipe também presenciou um suspeito fugindo pelos fundos da residência ao notar a chegada da guarnição, fato que reforçou a suspeita de flagrante delito (ID 10538703162 – autos nº 5016204-24.2025.8.13.0518). 



    Como se observa, no presente caso havia fundada razão para suspeitar da prática do crime de tráfico de drogas na residência do paciente. Isso porque as denúncias prévias, as informações de inteligência, aliadas a fuga de suspeitos. 



    Nesse sentido, destaco que, o crime de tráfico de drogas, é delito de natureza permanente, e, portanto, admite o ingresso domiciliar diante do desenvolvimento deste no interior do imóvel, razão pela qual, a meu ver, é dispensável à permissão de alguém para o ingresso na residência ou mesmo a expedição de mandado de busca e apreensão.



    [...]



    Do mesmo modo, não merece guarida a tese defensiva de que a busca pessoal do paciente ocorreu sem a existência de fundadas razões. 



    Isso porque, conforme prescreve o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal será realizada quando houver fundadas suspeitas de que o agente esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    No presente caso, ainda que em uma análise perfunctória, própria da via estreita do habeas corpus, verifico que havia elementos suficientes para justificar a busca pessoal do paciente. Isso porque no momento da abordagem, os policiais já detinham informações concretas provenientes do setor de inteligência (P2) de que a motocicleta Honda Sahara, placas TWZ-0F47, era utilizada de forma reiterada em entregas de entorpecentes na modalidade delivery, sendo o ponto de partida das atividades ilícitas o imóvel situado na Rua Manoel de Freitas nº 932, local conhecido por denúncias de tráfico. Ademais, ao perceber a aproximação da guarnição, o condutor do veículo evadiu-se em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada e adotando conduta típica de quem busca evitar a fiscalização policial. 



    Assim, ao contrário do que alega a Defesa, havia fundadas suspeitas para que se procedesse à busca pessoal do agente, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade do flagrante.



    Ou seja, consta dos autos que “houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes.” (eDOC 3, p. 6)



    Durante a abordagem, foram apreendidos 13,175 kg de maconha, 670 comprimidos de ecstasy, 497,95g de haxixe; três balanças de precisão, além de diversos petrechos (eDOC 19, p. 2-3).



    Trata-se, portanto, de atitude suspeita que justifica a busca pessoal e domiciliar, não havendo nulidade a ser reconhecida. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (HC 220.651 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.11.2022);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. DESRESPEITO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE: FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.” (HC 216.181 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões, o que se harmoniza facilmente com o caso em apreço. Transcrevo a ementa de tal acórdão, para melhor elucidação:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).



    No tocante à prisão preventiva, reproduzo excertos dos fundamentos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    Portanto, a prisão preventiva foi decretada em face da gravidade concreta do delito, para assegurar a manutenção da ordem pública, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além disso, foi apreendida quantidade expressiva de entorpecentes, além de balanças de precisão, embalagens, dichavadores, modens, câmeras, diversos celulares e uma considerável quantia em dinheiro, aliada à estrutura da "casa bomba" e ao modus operandi de "delivery" por motocicleta, revela que os flagranteados estavam inseridos em uma estrutura criminosa voltada à comercialidade de drogas de maneira profissional e contínua. 



    A propósito dos entorpecentes apreendidos, trata-se de 12 (doze) barras de maconha prensada contendo 10.092,87g (dez quilos e noventa e dois gramas e oitenta e sete centigramas), 670 (seiscentos e setenta) comprimidos de ecstasy contendo 388,11g (trezentos e oitenta e oito gramas e onze centigramas), 29 (vinte e nove) pacotes de maconha contendo 1.299,46g (um quilo duzentos e noventa e nove gramas e quarenta e seis centigramas), 27 (vinte e sete) barras de maconha prensada contendo 974,51g (novecentos e setenta e quatro gramas e cinquenta e um centigramas), 04 (quatro) unidades de haxixe, contendo 497,95g (quatrocentos e noventa e sete gramas), e 01 (uma) unidade de ecstasy, contendo 12,41g (doze gramas e quarenta e um centigramas).



    Outrossim, destacou-se o histórico de Luan Paulo, com inquérito policial em andamento e processo de medidas protetivas, já sinaliza uma trajetória que demanda atenção. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (eDOC 3, p. 16)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. 



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão da paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Ante o exposto, denego a ordem (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente